Tribunal: TJDFT
Processo: 0703074-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ACLARATÓRIOS APONTANDO OMISSAO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ser intempestivo. A embargante aponta a existência de omissão no julgado, sustentando que o acórdão não examinou a alegação de que a regra prevista no art. 224, §1o, do CPC seria aplicável ao caso, em razão de ter havido indisponibilidade do sistema PJe no dia 12/12/2024, que configuraria o primeiro dia do prazo processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto à tese acerca da aplicação do art. 224, §1o, do CPC na hipótese de indisponibilidade do sistema PJe ter ocorrido no primeiro dia do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Acórdão embargado enfrentou de forma integral a matéria submetida à apreciação, analisando a questão da tempestividade do recurso e a alegada indisponibilidade do sistema em 12/12/2024.
4. As normas específicas que regem o processo eletrônico, notadamente o art. 10, §2o, da Lei no 11.419/2006 e o art. 11 da Resolução no 185/2013 do CNJ, estabelecem a prorrogação automática do prazo recursal para o dia útil seguinte apenas quando a indisponibilidade do sistema ocorrer no último dia do prazo e atender a determinados requisitos de tempo de inatividade.
5. Ainda que o dia 12/12/2024 tenha sido considerado o primeiro dia do prazo e tenha havido indisponibilidade, conforme alegado pela embargante, tal fato, por si só, não tem o condão de prorrogar o termo inicial do prazo sob a égide das normas que regulamentam o PJe, que são mais específicas quanto às hipóteses de prorrogação por indisponibilidade, restringindo-as ao termo final, prevalecendo a norma especial sobre a aplicação irrestrita do art. 224, §1o do CPC.
6. Conforme expressamente consignado no acórdão, a indisponibilidade ocorrida em 12/12/2024 foi meramente parcial, com duração de apenas uma hora e catorze minutos ao final do dia, não sendo apta a relativizar o prazo legalmente estabelecido, e não houve comprovação de indisponibilidade no último dia do prazo (31/01/2025) que atendesse aos requisitos legais para a prorrogação.
7. Não há, portanto, omissão a ser sanada, tendo o acórdão analisado a questão da tempestividade à luz das normas específicas que regem o processo eletrônico, refutando, por via de consequência, a tese de prorrogação do prazo baseada na indisponibilidade no primeiro dia.
8. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca a rediscussão da matéria, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe por mais de sessenta minutos só tem o condão de prorrogar o prazo do recurso para o dia útil seguinte quando ocorre no termo final do prazo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 219, 224, §1o, 932, III, 1.003, §5o, 1.021, §4o, 1.022; Lei no 11.419/2006, art. 10, §2o; Resolução no 185/2013 do CNJ, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1943146, 0723347-49.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1729425, 0719124-53.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/07/2023, publicado no DJe: 31/07/2023; TJDFT, Acórdão 1418843, 0739508-08.2021.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/04/2022, publicado no DJe: 09/05/2022; TJDFT, Acórdão 1320191, 0747044-07.2020.8.07.0000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/02/2021, publicado no DJe: 11/03/2021; TJDFT, Acórdão 1710909, 07013434820198070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe: 15/6/2023.